Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-96.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Contratação de seguro prestamista e "garantia mecânica". Venda casada configurada. Violação ao Código de Defesa do Consumidor. Contratação que não permite ao consumidor optar pelo contratado. Precedente (REsp 1.639.320/SP) (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Contratação de seguro prestamista e "garantia mecânica". Venda casada configurada. Violação ao Código de Defesa do Consumidor. Contratação que não permite ao consumidor optar pelo contratado. Precedente (REsp 1.639.320/SP) (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Sucumbência e honorários mantidos.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001520-
96.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado RENAN MOURA BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-96.2019.8.26.0297 -Voto no 42901 - Silvio
2
VOTO No: 42901
APEL.No: 1001520-96.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales
JUIZ 1a INSTÂNCIA: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Apte : Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apdo : Renan Moura Batista (justiça gratuita)

Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Contratação
de seguro prestamista e “garantia mecânica”. Venda
casada configurada. Violação ao Código de Defesa do
Consumidor. Contratação que não permite ao consumidor
optar pelo contratado. Precedente (REsp 1.639.320/SP)
(Tema 972). Ausência de demonstração de que fora
ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de
outra seguradora senão aquela indicada pela instituição
financeira. Sucumbência e honorários mantidos.
Recurso improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 62/68, que julgou procedentes os pedidos formulados para o fim de
declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças de Seguro
Prestamista R$402,33 e Assistência R$125,00, bem como a cobrança dos reflexos
dos juros incidentes sobre referidas tarifas, cujo quantum debeatur deverá ser
apurado em fase de liquidação e condenar a instituição ré na devolução dos valores
cobrados indevidamente, de forma simples, corrigidos monetariamente desde o
efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(12/03/2019), facultada a compensação de valores na forma do art. 368 do Código
Civil, bem como condenada também no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira em
preliminares que o autor não deve ser beneficiário da justiça gratuita, requerendo a
comprovação da necessidade alegada e, no mérito, a necessida de reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-96.2019.8.26.0297 -Voto no 42901 - Silvio
3
sentença com o provimento do presente recurso e inversão total da sucumbência sob
a fundamentação de inexistência de abusividades contratuais, a obrigatoriedade dos
contratos, bem como a legalidade do seguro prestamista contratado, que não está
condicionado à contratação de qualquer outro serviço.
Afirma que inexistente o dever de repetição do indébito diante
do devido pagamento das parcelas do contrato, bem como recorre para fins de
prequestionamento.

Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.

É a suma do necessário.

O recurso não comporta provimento.
Inicialmente no que se refere à necessidade de comprovação
de que o autor não faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, de se
ressaltar que os documentos apresentados aos autos foram suficientes para a
referida concessão e não foram devidamente rechaçados por parte da instituição
financeira, com o que se mantém a gratuidade concedida.
No mais, cumpre esclarecer, que são aplicáveis os princípios
do Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no
verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, o fato de se tratar de avença de adesão, por si só, não
tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das
vontades e da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do CDC).
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-96.2019.8.26.0297 -Voto no 42901 - Silvio
4
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-96.2019.8.26.0297 -Voto no 42901 - Silvio
5
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).

O seguro de proteção financeira (prestamista) tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na hipótese de morte ou invalidez
do segurado, bem como, o adimplemento de três parcelas caso venha a ficar
desempregado.
Por outro lado, tratando-se de aquisição de veículo usado, a
contratação do seguro de “garantia mecânica” se constitui em ampliação da garantia
legal, porquanto oferece proteção ao motor e ao câmbio do bem pelo prazo de 12
meses, mais assistência 24 horas por igual período.
A princípio, ambos seguros beneficiaram a consumidora, não
fosse sua forma de contratação, a caracterizar a chamada “venda casada”,
absolutamente vedada em nosso ordenamento jurídico.
Em recentíssimo julgamento, o E. STJ firmou a seguinte tese1:
1 REsp 1.639.320/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-96.2019.8.26.0297 -Voto no 42901 - Silvio
6
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”.
“In casu”, a contratação tenha ocorrido de forma autônoma, não
havia opção para que a autora escolhesse a seguradora que lhe conviesse (item C-6,
fls. 20).
Como bem esclarecido pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
“Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor”.
Assim, configurada prática abusiva, era mesmo de rigor a
invalidação de tais cláusulas com a determinação de devolução das quantias pagas a
esse título.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a manutenção dos honorários fixados, posto que
majorados no patamar máximo, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica